Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. A simples consulta junto à Receita Federal apontar que a empresa está ativa, por si só, não comprova a continuidade do exercício da atividade empresarial.
3. As últimas informações obtidas junto ao INFOJUD e, somados às pesquisas infrutíferas realizadas pelo Juízo, indicam o encerramento das atividades.
4. O Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre o faturamento deve ser indeferida, por se revelar inócua.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.